Tribunal: TJPA
Processo: 0800234-21.2020.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800234-21.2020.8.14.0021

APELANTE: LUCIENE COSTA PRESTES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________________ de 2023.

Julgamento presidido pel
o
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
PEDRO PINHEIRO SOTERO
.

Belém (PA), ____ de __________________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800234-21.2020.8.14.0021

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇU

APELANTE: LUCIENE COSTA PRESTES (Adv. Israel Barroso - OAB/PA 18.714)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
LUCIENE COSTA PRESTES
, nascida em 19.09.2000, contra a r. sentença prolatada em 14.10.2020 pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Igarapé-Açu, que a condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, por violação ao disposto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

A Denúncia relata que no dia 13.04.2020, por volta de 8h30min, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, uma guarnição da polícia encontrou na residência da APELANTE, 06 (seis) porções de cocaína dentro de um frasco plástico, pesando 72,993g; 03 (três) televisões; 01 (um) aparelho celular Iphone; 02 (duas) motocicletas, sendo uma POP 100, cor preta e uma TITAN 160, cor vermelha; 5kg de sacos plásticos utilizados para a embalagem de entorpecentes e a quantia de R$ 1.332,00

(um mil, trezentos e trinta e dois reais).

Em 14.04.2020, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. A Denúncia foi oferecida em 16.04.2020 e, após regular instrução processual, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente a acusação em 15.10.2020, condenando-a à pena acima descrita.

Inconformada, a defesa apresentou a presente apelação e, em seu bojo, pleiteia sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base e o reconhecimento de atenuantes e minorantes e, por fim, pugna pela substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e, consequentemente, o cumprimento da pena em regime ABERTO.

Em 19.01.2021, a Promotoria de Justiça apresentou contrarrazões pelo não conhecimento do recurso porque intempestivo e, subsidiariamente, pugna pelo improvimento total.

Nesta instância superior, a prevenção detectada foi acatada pelo desembargador Ronaldo Valle (ID 9008924), ensejando assim a redistribuição em 26.04.2022. Posteriormente, por conta de sua aposentadoria, os autos foram novamente redistribuídos à minha relatoria em 03.02.2023.

A Procuradoria de justiça, na condição de
custos legis
, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

Belém (PA), ____ de __________________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso não deve ser conhecido por ser intempestivo.

É sabido que o prazo para a interposição do Recurso de
Apelação
é de cinco (05) dias, nos termos do art. 593, do CPP.

Verifico nos autos que a sentença foi proferida dia 14.10.2020, registrada no sistema dia 15.10.2020 e publicada no DJE do dia 16.10.2020 edição 7012 (páginas 3413 a 3424), com expedição do Alvará de soltura e ciência da sentença cumprido dia 16.10.2020.

Em que pese o recurso de Apelação esteja com data de 20.10.2020, sua juntada pelo patrono devidamente constituído nos autos ocorreu apenas dia 05.11.2020, conforme certidão (ID 8982398).

Deste modo, considerando que ambos, ré e advogado foram intimados pessoalmente e por publicação, respectivamente, no dia 16.10.2020, e o que dispõe o art. 392, I e II do CPP, inafastável a intempestividade apontada pelo Ministério Público em contrarrazões.

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso porque intempestivo.

É o meu voto.

Belém (PA), ____ de __________________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 09/11/2023